Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703397-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO DA LUZ AZEREDO AGRAVADO: ERYWANIA DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DALMO DA LUZ AZEREDO contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada por ERYWANIA DA SILVA LIMA e determinou a liberação integral do valor bloqueado, bem como indeferiu o pedido de penhora de percentual dos salários da executada. Não houve pedido liminar. O recurso foi contrarrazoado, e o provimento negado. Em seguida, o agravante pugnou pela dilação do prazo para se manifestar sobre o acórdão, ao argumento de que atua em causa própria e está impossibilitado de exercer o múnus, pois se encontra em restabelecimento de uma fratura no metacarpo da mão direita. De fato, a situação de convalescença do único advogado, que, no caso, é o próprio agravante, constitui, em regra, justa causa apta a autorizar a dilação do prazo para a prática de ato processual. Na hipótese, resta claro que a condição médica do agravante o impede de se manifestar no processo de forma adequada, e não dilatar o prazo de manifestação apenas estaria lhe restringindo o acesso à justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para prorrogar o prazo de manifestação do agravante pelo período do atestado médico de ID 47070102. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator